Tribunal: CARF
Processo: 18470.911717/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.911717/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.927 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
RODOVIARIA A MATIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 173 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Declaração de Compensação apresentada pelo sujeito passivo constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos
indevidamente compensados, não se lhes aplicando o art. 173 do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade,
abusividade ou ilegitimidade de lei tributária que expressamente determina a
imposição de acréscimos moratórios ao tributo compensado indevidamente
(Súmula CARF n° 2).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal a prescrição intercorrente
(Súmula CARF n° 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.911717/2012-50
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.927 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911717/2012-50

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão 14-96.906,
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação
(”DComp”), mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo
a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, este
pleiteado no montante de R$ 77.769,92.
A Declaração de Compensação que demonstrara as parcelas de composição do
direito creditório pretendido pela Recorrente foi retificada em 16 de setembro de 2009, cuja
retificadora recebeu o n° 16624.61419.160909.1.7.02-3043. Nesta DComp, o contribuinte
informara que o tal saldo negativo formara-se exclusivamente pelo valor da estimativa de
dezembro de 2006, na quantia exata do crédito postulado. Referida estimativa, nos termos em
que declarada pela Recorrente, teria sido liquidada mediante prévia compensação.
A citada compensação daquela antecipação não foi confirmada, o que, adicionado
a um IRPJ devido demonstrado pela Recorrente na correspondente Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica no valor de R$ 17.569,92, levou a autoridade fiscal a, em
3 de janeiro de 2013, denegar o direito creditório e, em decorrência, a não homologar as
compensações.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações se reproduzem na
íntegra, ipsis litteris:
1 - Os valores objetos da compensação referem-se ao código 2362 , apuração 09/2007
no valor de R$ 22.059,89 ( Vinte e Dois Mil, Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove
Centavos) e 11/2007 no valor de R$ 32.770,52 (Trinta e Dois Mil, Setecentos e setenta
Reais e Cinquenta e Dois Centavos), perfazendo um Total compensado de R$ 54.830,41
(Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta e um Centavos).
2 - De acordo com a DIPJ 2007 entregue 04/09/2008, referente ao exercício de
01.01.2006 a 31.12.2006 Apresentou um saldo credor de R$ 60.200,00 ( Sessenta Mil e
Duzentos Reais).
3 - Conforme se observa acima o saldo credor R$ 60.200,00 ( Sessenta Mil, Duzentos
Reais).
(-) R$ 54.830,41 ( Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Quarenta e um
Centavos) referente Ao IRPJ competências 09 e 11 de 2007, são suficientes para Quitar
o débito apurado.
No aguardo do julgamento P.deferimento
O colegiado a quo decidiu pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade pautado nas seguintes razões: (i) a estimativa de IRPJ de dezembro de 2006 não
fora compensada; (ii) havia outras compensações de estimativas mensais de 2006 (abril e janeiro,
totalizando R$ 35.779,07), não referidas pela Recorrente em sua DComp em que demonstrava o
saldo negativo daquele ano; (iii) as compensações das estimativas de janeiro e abril de 2006
foram apreciadas pelo mesmo colegiado no bojo do processo 18470.904011/2012-31, não tendo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.927 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911717/2012-50

sido homologadas; (iv) mesmo assim, tendo em vista as orientações contidas no Parecer
Normativo Cosit n° 2, de 3 de novembro de 2018, os valores das estimativas de janeiro e abril de
2006 podem ser admitidas no cômputo do IRPJ do ano-calendário; e (v) considerado o valor do
IRPJ devido no ajuste anual (R$ 17.569,92), reconheceu-se direito creditório alusivo ao saldo
negativo do ano-calendário 2006 no montante de R$ 18.209,15.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, alegando haver compensado, na
DComp destes autos, estimativas do IRPJ de setembro e novembro de 2007, e que somente em
20121 fora notificada da “improcedência” dessas compensações. Por tais circunstâncias, pede
que se reconheça a “prescrição” da Fazenda Pública “constituir o Crédito Tributário”, cujo
direito se extingue em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Segue alegando que ainda em 20122 manifestara inconformidade, cuja ciência da
decisão recorrida somente se dera em outubro de 2019. Por tal razão, alega incidir a prescrição
intercorrente, valendo-se de doutrina e jurisprudência (que não cita ou reproduz) e do direito à
razoável duração do processo constitucionalmente assegurado.
Por fim, reclama que a demora no julgamento somente acresce juros ao débito,
cobrados de forma excessiva.
É o Relatório.

1 Há erro no correspondente trecho do recurso, posto que o Despacho Decisório fora emitido em janeiro de 2013.
2 Erro idêntico ao anterior.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Percebe-se que a Recorrente não se insurge pontualmente contra os fundamentos
do acórdão recorrido, visto que seu recurso veicula apenas matérias de direito, as quais passo a
apreciar.
Incorretamente, a Recorrente alega haver prescrito o direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários, dado que os débitos de estimativas de IRPJ compensados nestes
autos remetem a fatos geradores ocorridos em setembro e novembro de 2007, conquanto a
decisão pela não homologação somente lhe fora notificada em 2013, decorridos, portanto, os 5
(cinco) anos de que trata o art. 173 do CTN.
Oportuno, então, esclarecer à Recorrente que a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida, como assim a rotula o art. 74, § 6o, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.927 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911717/2012-50

A confissão de dívida prescinde de qualquer ato da autoridade administrativa para
constituir o crédito tributário, já que sua constituição se consubstanciara pela apresentação da
DComp pelo contribuinte. Não homologada a compensação, deve a Administração exigir,
mediante ato de mera cobrança, os débitos cujas compensações restaram a descoberto.
Inaplicável ao caso, portanto, os preceitos do art. 173 do CTN, o qual cuida do
prazo decadencial que o Fisco dispõe para constituir o crédito tributário mediante lançamento de
ofício, diga-se, auto de infração, medida, como dito, completamente descabida em face do
crédito já constituído pela confissão de dívida pelo sujeito passivo.
Por seu turno, para que não pairem dúvidas, a partir da apresentação da
Declaração de Compensação passa a correr 5 (cinco) anos para que o Fisco expressamente se
manifeste quanto à homologação. Decorrido tal prazo, sem manifestação expressa, opera a
homologação tácita, como assim dispõe o § 5o do já citado art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Para aferirmos se a homologação tácita da compensação incide sobre o caso
concreto, necessário percorrermos o histórico do caso.
Em 3 de setembro de 2008, o contribuinte apresentou a DComp de n°
09796.16896.030908.1.3.02-2003, tendo sido retificada em 16 de setembro de 2009 pela de n°
16624.61419.160909.1.7.02-3043. Foi nestas DComps que o contribuinte confessou os aludidos
débitos de estimativas IRPJ de setembro e novembro de 2007.
Em 18 de janeiro de 2013, o contribuinte foi notificado da decisão da autoridade
fiscal, restando evidente, sob qualquer ângulo ou aspecto que se queira levantar, que entre a data
de apresentação de quaisquer das DComps (original e retificadora) e a da ciência da decisão não
decorreram 5 (cinco) anos. Logo, o instituto da homologação tácita também não se aplicaria ao
presente caso, caso assim a Recorrente viesse a alegar.
Conclui-se, portanto, que somente a partir da não homologação flui prazo
prescricional, para que a Administração Tributária cobre do contribuinte os débitos
indevidamente compensados, prazo esse que se suspende com a apresentação de manifestação de
inconformidade e, na sequência, com a formulação de recurso voluntário (art. 151, inciso III, do
CTN, c/c o § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e com os arts. 14, 15, 17, 21 e 33 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal).
Passando a outro tópico, que se conecta com o anterior, o contribuinte se insurge
quanto aos acréscimos excessivos incidentes sobre os débitos objeto de compensação não
homologada, em razão da demora no julgamento.
Primeiro, a multa e os juros de mora encontram fundamento no art. 61 da Lei n°
9.430, de 1996. Considerações acerca da graduação ou conveniência dos referidos acréscimos
não se encontram sob a discricionariedade da autoridade fiscal, tampouco do julgador
administrativo, uma vez que definida objetivamente pela lei, não competindo ao CARF exprimir
ponderações acerca de abusividade, inconstitucionalidade, ou ilegitimidade da escolha do
legislador (Súmula CARF n° 2).
Segundo, foi garantido ao contribuinte o exercício pleno dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa. Se por um lado os recursos suspendem a exigibilidade dos
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.927 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911717/2012-50

créditos tributários, ou seja, impedem que a Administração siga nos seus procedimentos de
cobrança, por outro não há prazo definido em lei para que o órgão julgador se pronuncie. Se o
crédito pleiteado pelo sujeito passivo é bom, se sua defesa nos mais variados processos
administrativos fiscais for consistente, o resultado ser-lhe-á favorável. Caso contrário, exigir-se-
á, ao fim e ao cabo, aquilo que era devido pelo sujeito passivo desde a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária em litígio.
É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos,
indistintamente, a razoável duração do processo. Tal princípio, todavia, é endereçado
diretamente ao legislador, que o sopesa, na feitura das leis, levando em consideração outros
princípios e direitos igualmente assegurados pela Carta, dentre eles: a legalidade, o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Assim, eventuais irresignações afetas a tais questões somente podem ser
conhecidas pelo Poder Judiciário, a via competente.
Por fim, a Recorrente alega incidir sobre o caso concreto a prescrição
intercorrente, haja vista o tempo decorrido entre sua manifestação de inconformidade e a ciência
da decisão recorrida.
Ocorre que a compreensão sedimentada no CARF é a de que o instituto da
prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11),
não assistindo razão à Recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Original